Tribunal: TJSP
Processo: 1010327-66.2016.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Inexistência de comprovação da situação de necessidade levou à decisão agravada em seu desfavor – Somente aos que demonstram hipossuficiência econômica a lei garante os benefícios da gratuidade no recurso pretendida.

Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1010327-66.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE
ROBERTO TORRES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1010327-66.2016.8.26.0053/50000 - São Paulo 2/2
AGRAVANTE: JOSE ROBERTO TORRES DA SILVA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 139.490
EMENTA
AGRAVO INTERNO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Inexistência de comprovação da situação de necessidade levou à
decisão agravada em seu desfavor Somente aos que demonstram
hipossuficiência econômica a lei garante os benefícios da
gratuidade no recurso pretendida.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão proferida por este relator
que negou provimento ao pedido de gratuidade.
Sustenta o agravante fazer jus à gratuidade de justiça.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Em decisão desta instância claramente determinou-se que seria necessário
ao agravante comprovar para possibilitar a análise de seu pedido de justiça gratuita.
Em que pese isso, deixou o agravante de aproveitar tal oportunidade para
fazer encartar aos autos documentos que realmente atestassem sua atual condição
financeira, mesmo agora neste agravo não vieram todos os documentos solicitados, motivo
de ter sobrevindo em seu desfavor a decisão agravada, esta em que, corretamente, indeferiu-
se o pedido em questão, pois é certo que somente àqueles que demonstram hipossuficiência
econômica garante a lei os benefícios da gratuidade no recurso perseguida.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator